Tribunal: TJMT
Processo: 1006961-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006961-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CENTRO AUDITIVO AUDINORTE LTDA - CNPJ: 17.823.567/0001-60 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município para cobrança de crédito no valor de R$ 2.219,10, na qual a executada sustenta a ausência de interesse de agir diante do não cumprimento das condições estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, requerendo a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de
pré
-executividade para análise das condições de
procedibilidade da execução fiscal à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024; (
ii
) estabelecer se o Município comprovou o preenchimento dos requisitos necessários ao prosseguimento da execução fiscal de baixo valor ou se está caracterizada a ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se a exceção de
pré
-executividade para análise de matérias de ordem pública que dispensam dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

5. A Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece requisitos para o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, incluindo tentativa prévia de solução administrativa e protesto do título, salvo dispensa legal.

6. A disciplina do Tema 1.184 e da Resolução CNJ n. 547/2024 aplica-se às execuções fiscais em curso, cabendo ao exequente demonstrar o atendimento dos requisitos quando suscitada a matéria.

7. A citação por edital não impede a extinção da execução, pois não afasta a exigência de localização de bens penhoráveis.

8. O Município não comprova tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa, nem o protesto do título ou sua dispensa.

9. O Município não demonstra a existência de bens penhoráveis, evidenciando a ausência de viabilidade prática da execução.

10. A ausência de inércia processual não supre a falta de comprovação dos requisitos materiais exigidos para o prosseguimento da execução fiscal.

11. A extinção da execução não implica renúncia ao crédito, sendo possível o novo ajuizamento caso localizados bens, respeitada a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
Admite-se a exceção de
pré
-executividade para verificar o cumprimento das condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.
2.
A execução fiscal de baixo valor exige, para seu prosseguimento, a demonstração de tentativa prévia de solução administrativa, protesto do título ou justificativa de sua dispensa e viabilidade de satisfação do crédito.
3.
A citação por edital não afasta a necessidade de comprovação da existência de bens penhoráveis.
4.
A ausência de comprovação dos requisitos estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 caracteriza a falta de interesse de agir e impõe a extinção da execução fiscal.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput (princípio da eficiência); Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1o, § 1o e § 3o, 2o e 3o; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC, Tema 1.184 da repercussão geral; TJ-MT, AI no 1046966-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1003653-32.2023.8.11.0025, ajuizada para cobrança de taxas municipais relativas a alvará de funcionamento, lastreadas nas
CDA’s
no 411/2020 e 507/2023, no valor originário de R$ 2.219,10. (Id 347142392)

Na origem, a Defensoria Pública, na condição de curadora especial da executada, opôs exceção de
pré
-executividade, sustentando ausência de interesse de agir e requerendo a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral e na Resolução CNJ no 547/2024. O Município impugnou a arguição, defendendo que o precedente do Supremo Tribunal Federal não fixa valor mínimo para ajuizamento e que a resolução do CNJ exige o preenchimento cumulativo dos pressupostos nela previstos. (Id 347479880)

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade. Assentou o cabimento excepcional da via, à luz da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria cognoscível de ofício e passível de comprovação de plano, sem dilação probatória. No mérito, concluiu pela
inaplicabilidade, no caso concreto, da extinção da execução por baixo valor, ao fundamento de que a execução foi distribuída em 31.10.2023, antes da vigência da Resolução CNJ no 547/2024, e de que o art. 1o, § 1o, do referido ato normativo pressupõe, além do valor inferior a R$ 10.000,00, a ocorrência de inércia processual por mais de um ano sem citação ou, se citado o executado, a não localização de bens penhoráveis, hipóteses que não reputou configuradas, porque houve citação por edital e não se constatou paralisação por inércia do exequente.

Ao final, determinou a intimação do Município para impulsionar o feito, indicando bens ou medidas constritivas, no prazo de 15 dias. (Id 215983161)

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a Resolução CNJ no 547/2024 deve ser interpretada de forma teleológica e conforme a diretriz de racionalização do acervo de execuções fiscais, de modo que o art. 1o, § 1o, conteria hipóteses alternativas, e não cumulativas. Afirma que a citação por edital não constitui movimentação útil nem incrementa, por si só, a efetividade do processo, sobretudo diante do histórico de insucesso na localização da executada. Aduz, ainda, que a manutenção de execução fiscal de baixo valor, sem perspectiva concreta de satisfação, afronta o princípio da eficiência administrativa reconhecido no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal. (Id 347142392)

A
crescenta que o prosseguimento da execução pode ensejar atos executivos e constritivos desproporcionais, em afronta ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil. Com esse fundamento, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o
provimento do agravo para reformar a decisão agravada, acolher a exceção de
pré
-executividade e extinguir a execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, sem prejuízo de eventual cobrança por vias extrajudiciais ou administrativas.

Subsidiariamente, pediu que o exequente seja compelido a demonstrar, em prazo certo, providências concretas e úteis voltadas à localização de bens penhoráveis e à viabilidade material do crédito, sob pena de extinção. (Id 347142392)

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (Id 347479880)

Em contrarrazões, o
agravado
pugna pelo desprovimento integral do recurso. Defende, preliminarmente, a inadequação da exceção de
pré
-executividade para o enfrentamento da matéria, por demandar análise concreta do esgotamento de diligências patrimoniais. No mérito, sustenta que nem o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal nem a Resolução CNJ no 547/2024 autorizam extinção automática de execuções fiscais de baixo valor, sendo indispensável a verificação das circunstâncias do caso concreto.

Ressalta que houve citação por edital aperfeiçoada, que não ficou demonstrada de forma cabal a inexistência de bens penhoráveis e que a decisão recorrida apenas concluiu, prudentemente, que ainda não estavam presentes os requisitos necessários à extinção imediata do feito. (Id 361191354)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– Preliminar de inadequação da via eleita

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado à finalidade pretendida. Estão preenchidos, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ressalto, desde logo, que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise recursal se limita à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida
, impondo-se, assim, o exame da
alegação do
agravado
,
em contrarrazões, de inadequação da exceção de
pré
-executividade.

Não lhe assiste razão.

A exceção de
pré
-executividade é admissível, em execução fiscal, para o exame de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a tese deduzida pela executada diz respeito ao interesse de agir do exequente à luz de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e de ato normativo do Conselho Nacional de Justiça, matéria que pode ser apreciada a partir dos elementos já constantes dos autos.

Não se trata, aqui, de controvérsia dependente de instrução probatória complexa, mas de verificação da existência, ou não, de prova documental mínima do cumprimento das condições exigidas para o prosseguimento da cobrança judicial.

Portanto, afasta-se
a preliminar.

Mérito

A controvérsia consiste em definir se, no caso concreto, o Município comprovou o cumprimento das condições de procedibilidade estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024, de modo a justificar o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, ou se, ao contrário, está caracterizada a ausência de interesse de agir, com a consequente extinção do feito.

A agravante sustenta, em síntese, que a execução fiscal deve ser extinta porque: i) o crédito executado é inferior a R$ 10.000,00;
ii
) a Resolução CNJ n. 547/2024 deve ser interpretada em consonância com a diretriz de racionalização fixada no Tema 1.184 do STF;
iii
) a citação por edital não constitui movimentação útil apta, por si só, a justificar o prosseguimento do feito;
iv
) não há perspectiva concreta de localização da executada nem de satisfação do crédito; e v) a manutenção da execução afronta o princípio da eficiência administrativa.

Subsidiariamente, requer que o exequente seja compelido a demonstrar, em prazo certo, providências concretas e úteis voltadas à localização de bens penhoráveis e à viabilidade material do crédito.

O Município, em contrarrazões, rebate essas alegações e afirma, em resumo, que: i) a exceção de
pré
-executividade seria inadequada;
ii
) o Tema 1.184 do STF não autorizaria a extinção automática de toda execução fiscal inferior a R$ 10.000,00;
iii
) a Resolução CNJ n. 547/2024 exigiria o preenchimento de “três critérios”, não atendidos no caso;
iv
) a citação por
edital impediria a extinção; e v) a execução ainda apresentaria utilidade processual.

Na impugnação apresentada na origem, o Município limitou-se a sustentar que o Tema 1.184 apenas consagraria o princípio da eficiência administrativa, sem fixação de valor, e que a Resolução n. 547/2024 não se aplicaria ao caso porque o executado fora citado por edital, razão pela qual não estaria preenchido o que denominou de “terceiro critério” para a extinção.

Não comprovou, contudo, a adoção de tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa, o protesto do título, eventual hipótese legal de dispensa dessa medida, nem a localização de bens penhoráveis.

A respeito da matéria,
em
dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, nos termos abaixo:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
(...)

1
. Ao
se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
: “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
.

(
destaquei
).

§ 1o
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Em seguida, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, dispondo, em especial, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando do ajuizamento, em que não
haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

O mesmo ato normativo prevê, ainda, a necessidade de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa, bem como de prévio protesto do título, ressalvadas as hipóteses legais de dispensa.

Assinale-se,
desde logo, que a disciplina do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 alcança as execuções fiscais em curso. Por isso, não
há como acompanhar
a fundamentação da decisão agravada na parte em que afasta a incidência da resolução apenas porque a execução foi ajuizada em data anterior à sua vigência
,
pois,
uma vez suscitada a matéria e oportunizada a manifestação da Fazenda Pública, cabe ao exequente demonstrar, concretamente, o preenchimento dos requisitos que autorizam o prosseguimento da execução fiscal de pequeno valor.

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 31.10.2023 para cobrança das
CDA
n. 411/2020 e 507/2023, no valor originário total de R$ 2.219,10. O crédito exequendo, portanto, enquadra-se no parâmetro econômico do art. 1o, § 1o, da Resolução CNJ n. 547/2024.

O ponto decisivo passa a ser, então, verificar se o exequente comprovou o preenchimento dos requisitos necessários ao prosseguimento da execução.

O
Município não comprovou
, oportunamente,
a prévia tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa dirigida ao crédito executado, como exigem o Tema 1.184 do STF e o art. 2o da Resolução CNJ n. 547/2024. Na impugnação à exceção de
pré
-executividade, não juntou
qualquer prova de notificação prévia da executada para pagamento, de proposta concreta de composição, de tentativa individualizada de regularização do débito ou de ato normativo específico apto a fazer presumir, no caso concreto, o cumprimento dessa exigência. Limitou-se a sustentar, em tese, a inaplicabilidade do precedente e da resolução, o que não supre o ônus de demonstração do requisito.

Também n
ão houve comprovação do prévio protesto do título, tampouco de motivo de eficiência administrativa que demonstrasse a inadequação dessa medida, como exigem o item 2 da tese firmada no Tema 1.184 e o art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024.

A manifestação do Município na origem não trouxe prova do protesto das
CDA
, nem alegou, de forma concreta, hipótese de dispensa prevista no parágrafo único do art. 3o. Não houve demonstração de comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos de proteção ao crédito, de averbação da CDA em órgãos de registro, nem de indicação, no ato do ajuizamento, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade da executada.

Ademais,
a leitura adotada pelo Município e acolhida pela decisão agravada, no sentido de que a citação por edital impediria a extinção do feito, não encontra amparo na Resolução CNJ n. 547/2024.

O art. 1o, § 1o, não institui “três critérios cumulativos”, como afirmado pelo exequente. O dispositivo contempla, além do requisito econômico, duas situações processuais distintas: a primeira, de ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; a segunda, de inexistência de bens penhoráveis, ainda que já realizada a citação. Assim, a citação por edital afasta apenas a primeira hipótese normativa. Ela não supera, por si só, a
segunda hipótese, expressamente prevista na resolução, qual seja, a não localização de bens penhoráveis mesmo após a citação.

O exequente
tampouco comprovou a localização de bens penhoráveis aptos a justificar o prosseguimento da execução. Ao contrário, a própria decisão agravada, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, determinou que, após a preclusão, o Município fosse intimado para, no prazo de 15 dias, indicar bens passíveis de penhora ou outras medidas constritivas que reputasse pertinentes.

Esse comando evidencia que, até aquele momento, a Fazenda Pública não havia demonstrado a existência de patrimônio
da executada
passível de constrição judicial
. A impugnação apresentada à exceção também nada trouxe a esse respeito, limitando-se a invocar a citação por edital como obstáculo à extinção
.

A
ausência de paralisação por inércia do exequente não basta, por si só, para legitimar o prosseguimento da execução fiscal de pequeno valor. A falta de inércia processual é
um
dado
relevante, mas não supre a ausência de comprovação dos requisitos materiais exigidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Em execuções anteriores ao precedente vinculante, como a presente, a aferição do interesse de agir deve ser realizada
no
exato
momento em que
a questão é submetida ao juízo. Uma vez oportunizada a manifestação da Fazenda Pública, incumbe-lhe demonstrar o atendimento das condições de procedibilidade necessárias à manutenção da via executiva. No caso, isso não ocorreu.

Em caso semelhante:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL
DE BAIXO VALOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/
2024.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA CONCRETA DE CONCILIAÇÃO OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. MERA EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL GENÉRICA DE PARCELAMENTO E MUTIRÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO
.
(...)
. “1. A verificação do cumprimento das condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ
n.
547/2024 pode ser realizada em exceção de
pré
-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública que dispensa dilação probatória
(...)
. 3. A ausência de demonstração cumulativa das condições de procedibilidade, especialmente da tentativa concreta de solução administrativa, caracteriza a falta de interesse de agir e impõe a extinção da execução fiscal. 4. A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ
n.
547/2024 não autoriza, por si só, a fixação de honorários.
”
(TJ-MT -
AI
: 1046966
-
50
.
2025
.
8
.
11
.
0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Jones Gattass Dias, DJE
26
.
3
.
2026)

Também não prospera a tese do Município de que a extinção seria incompatível com a tutela do crédito público. A própria Resolução CNJ n. 547/2024, em seu art. 1o, § 3o, prevê expressamente que a extinção da
execução fiscal por ausência de interesse de agir não impede nova propositura do feito se posteriormente forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição. A solução normativa, portanto, não importa renúncia ao crédito, mas racionalização do uso da via judicial, em consonância com o princípio da eficiência administrativa.

Nessa linha,
conclui-se
que o Município não comprovou o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024 para o prosseguimento desta execução fiscal de baixo valor. Não demonstrou tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa; não comprovou o protesto do título nem hipótese de sua dispensa; e não evidenciou a existência de bens penhoráveis, embora instado a fazê-lo. Diante disso, está caracterizada a ausência de interesse de agir.

Por consequência, deve ser reformada a decisão agravada para acolher a exceção de
pré
-executividade e extinguir a execução fiscal sem resolução do mérito.

Fica prejudicado o pedido subsidiário formulado pela agravante para que o exequente fosse compelido a demonstrar, em prazo certo, providências concretas e úteis voltadas à localização de bens penhoráveis e à viabilidade material do crédito, uma vez que o pedido principal é acolhido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de
pré
-executividade, a fim de extinguir a Execução Fiscal n. 1003653-32.2023.8.11.0025, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução
CNJ n. 547/2024, sem prejuízo de novo ajuizamento caso posteriormente sejam localizados bens penhoráveis, observados os limites prescricionais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026